Tribunal: TJSP
Processo: 2085868-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESCINDIR O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DETERMINAR QUE A RÉ DEPOSITE EM JUÍZO 80% DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA – INSURGÊNCIA DA RÉ – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FORA ULTRA PETITA, UMA VEZ QUE INEXISTE PEDIDO DA AUTORA ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA ANTECIPADA – PROVIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESCINDIR O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DETERMINAR QUE A RÉ DEPOSITE EM JUÍZO 80% DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA – INSURGÊNCIA DA RÉ – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FORA ULTRA PETITA, UMA VEZ QUE INEXISTE PEDIDO DA AUTORA ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA ANTECIPADA – PROVIMENTO – DECISÃO QUE, DE FATO, EXTRAPOLOU OS PEDIDOS À EXORDIAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA LIMITADO À SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS, BEM COMO, DO IMPEDIMENTO DE QUE O NOME DA AUTORA FOSSE INSERIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – PARTE EXCEDENTE DEVE SER SUPRIMIDA DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí,
em que é agravante WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE
02 OLIMPIA LTDA, é agravada MARIELE BUENO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000 -Voto no 4.225
2
Agravo de Instrumento 2085868-14.2020.8.26.0000
Agravante: Wgr Construtora e Incorporadora Spe 02 Olimpia
Ltda
Agravado: Mariele Bueno Camilo
Jundiaí
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Márcio Estevan Fernandes
Voto no 4225
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL

DECISÃO
QUE
DEFERIU
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESCINDIR O
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES
E
DETERMINAR QUE A RÉ DEPOSITE EM JUÍZO 80% DOS
VALORES PAGOS PELA AUTORA INSURGÊNCIA DA
RÉ ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FORA ULTRA
PETITA, UMA VEZ QUE INEXISTE PEDIDO DA AUTORA
ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA
ANTECIPADA PROVIMENTO DECISÃO QUE, DE
FATO, EXTRAPOLOU OS PEDIDOS À EXORDIAL

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA LIMITADO À
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS, BEM
COMO, DO IMPEDIMENTO DE QUE O NOME DA
AUTORA
FOSSE
INSERIDO
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES - OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 141 E 492
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
JULGAMENTO
ULTRA PETITA
PARTE EXCEDENTE DEVE SER
SUPRIMIDA DA DECISÃO DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000 -Voto no 4.225
3
contra a r. decisão copiada a fls. 25/28, que em ação de rescisão
contratual cumulada com restituição de valores (processo no
1020955-20.2019.8.26.0309), deferiu a tutela de urgência pleiteada,
assim determinando:
“A) Permitir à parte ré a livre disposição
e comercialização do imóvel descrito na petição
inicial, declarando, de logo, rescindido o contrato;
B) Determinar à parte ré que se
abstenha de cobrar qualquer valor à autora em
razão do contrato sub judice, inclusive despesas
condominiais e IPTU, bem como a não inserir o
nome da parte autora nos órgãos de restrição ao
crédito, sob pena de multa diária a ser
posteriormente arbitrada e;
C) Determinar que a parte ré deposite
em Juízo 80% dos valores efetivamente pagos
pela
parte
autora,
no
prazo
de
10
dias,
apresentando memória que demonstre claramente
os cálculos efetuados. (...)”.
Insurge-se a ré, aduzindo, em síntese, que a r.
decisão fora ultra petita, uma vez que a autora, ora agravada,
pleiteou à exordial a concessão de tutela antecipada, tão somente a
fim de determinar a imediata suspensão dos pagamentos das
parcelas vincendas a partir de novembro/2019, a suspensão da
exigibilidade das taxas de condomínio e demais taxas incidentes
sobre o imóvel, a partir de do mês de novembro/2019, bem como
para proibir a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000 -Voto no 4.225
4
Entretanto, além de ter acolhido os pleitos
supracitados, o magistrado a quo também rescindiu o contrato de
compra e venda e determinou que a empresa agravante consignasse
80% dos valores pagos pela agravada, na mesma tutela inaudita
altera pars, configurando-se manifestamente ultra petita, visto que a
rescisão do contrato e a devolução de valores não fez parte dos
pedidos da tutela pretendida.
Ademais, argumenta que a rescisão é questão de
mérito do processo, que necessita a devida instrução processual para
o seu julgamento.
Deste modo, requer que o presente recurso seja
provido, a fim de reformar a decisão liminar, revogando a parte que
declarou rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as
partes, bem como a devolução de 80% dos valores pagos pelo
contrato.
Recurso tempestivo e bem processado.
Pelo despacho de fls. 49/52, concedi a liminar
pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000 -Voto no 4.225
5
Contraminuta
a
fls.
57/62,
pugnando
pela
manutenção da decisão agravada.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
De plano, ressalto que nesta fase de cognição
sumária, não é o caso de aprofundar-se no exame das alegações das
partes e das provas por elas carreadas aos autos, sob pena de pré-
julgamento da causa.
Com efeito, observo que a agravada pleiteou na
inicial o deferimento da antecipação de tutela, tão somente para o
fim de determinar a imediata suspensão dos pagamentos das
parcelas vincendas a partir de novembro/2019, a suspensão da
exigibilidade das taxas de condomínio e demais taxas incidentes
sobre o imóvel, a partir de do mês de novembro/2019, bem como
para proibir a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000 -Voto no 4.225
6
“(...) I - A suspensão da exigibilidade
das parcelas vincendas do contrato que se
pretende rescindir, a partir de do mês de
novembro de 2019;
II A suspensão da exigibilidade das
taxas de condomínio e demais taxas incidentes
sobre o imóvel, a partir de do mês de novembro
de 2019;
III Que a ré se abstenha de inscrever
a autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito ou levar o título representativo do saldo
devedor a protesto, sob pena de multa diária a ser
determinada por esse MM. Juízo. (...)”.
Todavia, ocorre que o magistrado a quo, além de
deferir os pedidos da antecipação de tutela, também rescindiu,
antecipadamente, o contrato em questão, bem como determinou que
a agravante deposite em Juízo 80% dos valores efetivamente pagos
pela agravada, configurando-se que a r. decisão fora, de fato, ultra
petita.
Com efeito, de acordo com o princípio da
adstrição, o julgador, ao proferir a decisão, deve ficar adstrito aos
pedidos do autor, não lhe sendo permitido julgar nem para mais,
conforme in casu, nem para menos (citra petita), nem diferente
(extra petita) do que fora pedido.
Neste
sentido,
compreende-se
dos
fatos
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000 -Voto no 4.225
7
aplicação do disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo
Civil:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos
limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Esta E. Corte de Justiça, em casos análogos,
adotou o mesmo entendimento ao aqui proferido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL -
RESCISÃO
TUTELA DE URGÊNCIA
DECISÃO
ULTRA PETITA Tutela de urgência pleiteada para
a suspensão das parcelas e proibição de negativação
Decisão que vai além do pleito e
declara
rescindido
o
contrato,
bem
como
determina à ré a imediata devolução de 80% dos
valores pagos
Necessidade de adequação aos
limites do pedido Artigo 491 c/c 191 do CPC
Desconstituição na parte da decisão que excedeu
o pedido
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2226604-53.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000 -Voto no 4.225
8
Guarulhos
- 10a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018)
RESCISÃO CONTRATUAL
Compra e
Venda de Imóvel Decisão que deferiu a rescisão
antecipada
do
contrato
descrito
na
peça
vestibular, bem como determinou a devolução
imediata de 80% dos valores em favor dos
autores Decisão ultra petita Decisão anulada
nesse ponto Agravo de instrumento provido para
anular parte da r. decisão agravada, no que tange
ao deferimento da rescisão antecipada do contrato
descrito
na
peça
vestibular,
bem
como
a
devolução imediata de 80% dos valores em favor
dos autores. (TJSP; Agravo de Instrumento
2102984-38.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Guarulhos
- 10a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro:
06/12/2017)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
RESCISÃO CONTRATUAL TUTELA ANTECIPADA
Decisão que, sem pedido do autor, determina, em
sede de tutela provisória de urgência, a devolução
de valores relativos ao contrato Impossibilidade
Decisão ultra petita, no particular. Agravo
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2225772-54.2017.8.26.0000;
Relator
(a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII
- Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
28/02/2018;
Data
de
Registro: 28/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000 -Voto no 4.225
9
Deste modo, uma vez que o julgador extrapolou os
pedidos aduzidos pela parte autora, a r. decisão agravada merece ser
reformada, a fim de que as partes excedentes, qual sejam, a rescisão
de forma antecipada do contrato, bem como a determinação para que
a ré, ora agravante, deposite em Juízo 80% dos valores efetivamente
pagos pela autora, ora agravada, sejam suprimidas da decisão.
Ainda neste sentido, entendimento desta Colenda
Câmara, em voto por mim proferido em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL
DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESCINDIR O
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES

INSURGÊNCIA DA RÉ
ALEGAÇÃO DE QUE A
DECISÃO FORA ULTRA PETITA, UMA VEZ QUE
INEXISTE PEDIDO DA AUTORA ACERCA DA
RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA ANTECIPADA
PROVIMENTO
DECISÃO QUE, DE FATO,
EXTRAPOLOU OS PEDIDOS À EXORDIAL PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA
LIMITADO
À
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS,
BEM COMO, DO IMPEDIMENTO DE QUE O NOME
DA AUTORA FOSSE INSERIDO NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES - OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 141
E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

JULGAMENTO ULTRA PETITA PARTE EXCEDENTE
DEVE SER SUPRIMIDA DA DECISÃO RECURSO
PROVIDO
DECISÃO ALTERADA. (Agravo de
instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085868-14.2020.8.26.0000 -Voto no 4.225
10
2214760-72.2019.8.26.0000

J.
em
26/11/2019)”
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
presente recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica